Tribunal: TJSP
Processo: 1000091-32.2019.8.26.0447
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação – Compra e Venda – Ação revisional de contrato de compra e venda – Alegação de que o valor cobrado está acima do pactuado contratualmente – Juros remuneratórios e correção monetária que geram um aumento mensal das parcelas a serem pagas – Admissibilidade – Cálculos dos autores que não foram realizados corretamente – Prevalência do princípio da força obrigatória dos contratos –

Ementa:
Apelação – Compra e Venda – Ação revisional de contrato de compra e venda – Alegação de que o valor cobrado está acima do pactuado contratualmente – Juros remuneratórios e correção monetária que geram um aumento mensal das parcelas a serem pagas – Admissibilidade – Cálculos dos autores que não foram realizados corretamente – Prevalência do princípio da força obrigatória dos contratos – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000091-32.2019.8.26.0447, da Comarca de Pinhalzinho, em que são
apelantes CARLOS DIEGO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA) e MÁRCIA
REGINA VIEIRA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado D. FORNARI
& CIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1000091-32.2019.8.26.0447
Apelantes: Carlos Diego de Lima e Márcia Regina Vieira de Lima
Apelado: D. Fornari & Cia Ltda
Pinhalzinho
Procedimento Comum Cível
Juíza prolatora da sentença: Fernanda Perez Jacomini Vicentin
Voto no 2890
Apelação Compra e Venda Ação revisional de contrato de
compra e venda Alegação de que o valor cobrado está acima do
pactuado contratualmente
Juros remuneratórios e correção
monetária que geram um aumento mensal das parcelas a serem
pagas Admissibilidade Cálculos dos autores que não foram
realizados corretamente
Prevalência do princípio da força
obrigatória dos contratos
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 133/136 que, em ação revisional de contrato de
compra e venda, julgou improcedente a demanda, condenando a parte
autora ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do benefício econômico
auferido pela requerida, observado o disposto no art. 98, §3o do CPC.
Insurgem-se
os
requerentes
sustentando,
em
síntese, ser aplicável ao caso concreto o Código de Defesa do
Consumidor. Alegam que há possibilidade de inversão do ônus da prova
ante a verossimilhança das alegações trazidas.
Afirmam que há contradições no contrato pactuado
pelas partes, no que diz respeito ao valor das parcelas. Aduz que, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acordo, com o contrato entabulado, as parcelas seriam corrigidas,
mensalmente, através do IGP-M e juros de 1%, porém, os autores
pagaram quantias a mais, em todos os meses, conforme cálculo obtido
através do uso da calculadora do cidadão disponibilizada no site do
Banco Central.
Recurso
regularmente
processado
com
a
apresentação de contrarrazões a fls. 149/156.
É o relatório.
Importante destacar a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor ao presente caso.
No mais, a inversão do ônus da prova é
perfeitamente possível, bastando que haja hipossuficiência técnica do
consumidor, decorrente complexidade da prova.
Sobre o tema, ensina Kazuo Watanabe que a
hipossuficiência
é
a
manifesta
vulnerabilidade
do
consumidor,
independentemente de sua condição econômica, que o torna incapaz de
demonstrar suas alegações, seja por falta de conhecimento técnico, seja
pela dificuldade na produção da prova originada em sua própria
complexidade (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, Comentado
pelos Autores do Anteprojeto, 7a edição, Editora Forense Universitária,
RJ, 2001, p. 734).
Importante destacar que a legislação consumerista
ao se referir à hipossuficiência no artigo 6o, VII, do Código de Defesa do
Consumidor, não se refere exclusivamente a precariedade de recursos
financeiros (hipossuficiência econômica), mas também e principalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a precariedade de conhecimento sobre aquilo que se adquire
(hipossuficiência técnica), de modo que mesmo pessoas de grande
poder econômico podem ser consideradas hipossuficientes e receberem
a tutela protetiva do Diploma Consumerista.
A chamada inversão do ônus da prova, no Código de
Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos
direitos do consumidor, ficando subordinada ao critério do juiz, quando
for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as
regras de experiência (art. 6o, VIII).
Isso quer dizer que não é automática a inversão do
ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão
apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do
consumidor.
No caso concreto, porém, não consta qualquer
pedido de produção de prova por parte dos apelantes quer demande a
inversão do ônus probante. Logo, ainda que aplicável, não resta
demonstrada a necessidade da inversão no presente caso.
No
mérito,
trata-se
de
obrigação
livremente
assumida pelas partes.
O bem imóvel foi adquirido mediante pagamento
parcelado em número elevado de parcelas e, evidentemente, aplicável
ao preço o custo do próprio dinheiro em termos do financiamento
assegurado, cumprindo a correção do valor no tempo e no espaço
sendo que o índice escolhido não viola direito dos apelantes sendo, por
sinal, de ampla utilização no comércio imobiliário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, decorrem os valores exigidos do regular
compromisso e que, em suas cláusulas, inclusive de preço e correção,
não apresenta qualquer abusividade.
O compromisso firmado não caracterizava qualquer
ilicitude e cumpria aos autores, diante do exposto, a obrigação firmada
tal como estipulada.
De se apontar que eventuais diferenças se referem à
aplicação da correção das parcelas pelos índices pactuados, além de
outras despesas previstas no contrato.
Como bem salientado na r. sentença:
“Com efeito, ao utilizar-se a calculadora mencionada
(https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestac
oesFixas.Do) é possível perceber que não há inclusão de alguns valores
pactuados no contrato ora analisado. Não há, por exemplo, correção
monetária. E tampouco há inclusão do valor do IPTU pactuado no contrato.
Além disso, tal calculadora deve ser utilizada quando a
forma de calculo será realizada para encontrar prestações fixas, ou seja,
quando não há juris compostos. No caso em tela, o contrato firmado estipula a
aplicação de juros compostos, conforme clausula segunda que estipula: "(...)
serão pagos pelo Comprador, em 108 (cento e oito) parcelas, com valor inicial
nesta data em R$ 522,22 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte e dois
centavos); corrigidas mensalmente, com juros cumulativos de 1 (im por
cento) sobre o valor residual, mais correção monetária cumulativa (...)".”
Portanto,
ausente
qualquer
abusividade
ou
onerosidade na utilização dos índices estipulados no instrumento
contratual, de rigor a improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
VOTO DO RELATOR EMENTA COMPROMISSO DE COMPRA
E VENDA CONSGINATÓRIA C.C. REVISÃO CONTRATUAL
Decreto de parcial procedência Cerceamento de defesa
Inocorrência Vasta documentação indicativa de que o
loteamento encontra-se concluído, com todas as obras de
infraestrutura Pleito visando o abatimento no valor das
parcelas
(em
virtude
da
alegada
deficiência
do
loteamento) que, por conta disso, não subsiste Contrato
que, ademais, não padece de ilegalidade Cobrança de
juros remuneratórios (1% ao mês)
Admissibilidade

Expressa previsão contratual
Adoção do IGP-M que
também fica mantida
Precedentes, inclusive desta
Câmara, envolvendo contratos idênticos Sentença que já
reduziu a multa moratória de 10 para 2% - Recurso
improvido. (TJSP;
Apelação
Cível
1004965-40.2016.8.26.0229;
Relator
(a): Salles
Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado;
Foro de Hortolândia - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento:
14/08/2019;
Data
de
Registro:
19/08/2019)
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Loteamento Ação
revisional de contrato Preço a ser pago em 60 prestações,
corrigidas pela variação do IGP-DI/FGV e acrescidas de
juros de 1% a.m. Inviabilidade da manutenção do valor
singelo do negócio ao cabo do período de financiamento,
dado que sobre ele devem incidir, e com razão, juros e
correção monetária De outra parte, a variação do valor de
comercialização dos lotes é dado sujeito às sazonalidades
do mercado Tanto o risco da desvalorização quanto as
vantagens da valorização correm por conta dos adquirentes Demanda improcedente Recurso
improvido. (TJSP;
Apelação
Cível
0121228-
98.2007.8.26.0000; Relator (a): Helio Faria; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itapetininga
- 4.VARA
JUDICIAL;
Data
do
Julgamento:
09/08/2011;
Data
de
Registro:
17/08/2011)
“Compromisso de Venda e Compra. Revisão de cláusulas
contratuais. Avença livremente pactuada entre as partes.
Observância, em princípio, dos termos da contratação.
Contrato de adesão. Irrelevância. Aplicação do princípio
pacta sunt servanda. Improcedência da demanda mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
improvido.
(TJSP

Apelação
no
427.165.4/0-00

Terceira
Câmara
de
Direito
Privado
Rel. Des. Donegá Moraandini J. em
30/01/2007).”
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Elevo os honorários sucumbenciais para o patamar de 15%
do benefício econômico auferido pela requerida, nos termos do art. 85
§11o do Código de Processo Civil, observando o benefício da gratuidade
judiciária.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica